Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718420-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Giraffas Administradora de Franquias S/A Embargados: Keila Tiola e Silva Continental Alimentação Ltda – ME Cineia Beatriz de Oliveira Miranda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Giraffas Administradora de Franquias S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Keila Tiola e Silva (Id. 46214515). Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária recorrida Continental Alimentação Ltda – ME foi infrutífera, de acordo a certidão referida no Id. 49927651. Feitas essas considerações, à sociedade anônima recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para possibilitar a necessária intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator